Tribunal: TJDFT
Processo: 0716153-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0716153-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ajuizada a presente Reclamação, OFICIE-SE ao reclamado para prestar informações. Após, INTIME-SE o interessado para se manifestar. Por fim, DÊ-SE VISTA à Procuradoria de Justiça para parecer. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR